Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-53.2021.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000936-53.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.392.841-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEMIR ALVES MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR IFRAN CONRADO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BARBOSA SILVA - CPF: 683.764.132-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000936-53.2021.8.11.0078

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – DOSIMETRIA DA PENA –MINORANTE REFERENTE À TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição”
[TJMT, N.U 0006093-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 5/8/2020, Publicado no DJE 7/8/2020].

“A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap. 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou
‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)’
(TJMT, Ap. n. 97795/2016)”
[TJMT, N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 8/11/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000936-53.2021.8.11.0078

APELANTE: JOSE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por José Pereira de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal, que o condenou à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao reconhecer a qualificadora do motivo fútil.

Alternativamente, depreca a diminuição da pena, por força da tentativa, em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços].

A Promotoria de Justiça de Sapezal requer a manutenção da condenação e da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000936-53.2021.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
José Pereira de Souza
, vulgo
“Zezinho”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia
18/3/2021
, por volta das
17h15
, na Avenida Surubim, próximo à Churrascaria Brasil, nesta cidade e Comarca, o denunciado
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
, consciente e voluntariamente, agindo com
animus necandi
,
tentou matar Gilmar Barbosa Silva
, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021.71343 (f. 1/2 – id. 51898960); Auto de constatação (f. 15/19 – id. 51898960); Auto de Apreensão (id. 51898971); Laudo Pericial n. 600.1.02.2021.007863-01 (id. 51898979), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado que, na data do fato, a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas com algumas pessoas além do denunciado, quando
Gilmar

afirmou que

JOSÉ PEREIRA

não havia pagado pela bebida
.

Ato contínuo, o denunciado disse que não gostava da vítima e, em seguida, pegou uma faca de dentro de sua bolsa e passou a golpeá-la, visando à morte de Gilmar.

Para defender a própria vida, Gilmar entrou em luta corporal com JOSÉ, até que um dos presentes (terceira pessoa) conseguiu tirar a faca da mão do denunciado.

Em seguida, o denunciado saiu do local, sendo que populares acionaram a Polícia Militar, que logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante delito.

No caso, vê-se que o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, especificamente: o fato de a vítima ter conseguido defender-se, por terceira pessoa ter conseguido tomar a faca do réu durante a execução do crime e, por fim, pelo socorro imediato prestado pelo SAMU à vítima, evitando a morte desta.

Outrossim, vê-se que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado tentou matar a vítima porque ela teria afirmado que ele não havia pagado pela bebida, o que qualifica o crime”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o recorrente foi
pronunciado
pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil,
“fundada em suposta discussão banal ocorrida entre a vítima e o acusado, em razão deste, supostamente, não ter pago pela bebida que consumiam, o que configuraria, hipoteticamente, a mencionada futilidade”
.

Por ocasião da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu que
“o réu José Pereira de Souza praticou o crime por motivo fútil, consistente na discussão sobre não ter pago a bebida que consumiram”
.

Consoante já decidi em outras oportunidades,
“[...] ‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)’ [TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022].

‘Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário’ [TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022]”
[1]
.

Entretanto, na hipótese vertente, não estamos diante de desentendimentos anteriores, notadamente porque acusado e vítima somente se conheceram na data dos fatos.

Além disso, não se pode olvidar a
banalidade
do motivo que ensejou a discussão prévia havida entre eles, qual seja, o suposto inconformismo do ofendido pelo fato de o réu não ter contribuído para aquisição da bebida alcoólica que consumiram durante todo o dia.

Apesar de a defesa assegurar que inexistem provas que demonstrem o motivo do fato delituoso, colocando em xeque, inclusive, a versão da Policial Civil Daise Brito Kondo – porquanto supostamente teria modificado seu depoimento na Sessão Plenária –, o próprio acusado, inclusive perante o Conselho de Sentença, admitiu que a discussão se iniciou por causa da afirmação do ofendido de que o réu não teria contribuído para compra da bebida alcoólica que consumiam.

De mais a mais, “
‘O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008)’

(STJ, AgRg no REsp 1182046/RS)
”
[2]
.

Colho da jurisprudência:

“
‘Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto’
(AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018)”
[3]
.

“
‘A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora’
(AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)”
[4]
.

Por essas razões, não há falar, conforme pretende a defesa, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento.

Para se reconhecer a nulidade do julgamento com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, é imprescindível que não haja
nenhuma base probatória
que dê amparo à conclusão do Conselho de Sentença.

Com efeito, para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[5]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Nesse sentido:

“Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição”
[6]
.

Nesse diapasão, a manutenção do veredicto condenatório é medida que se impõe.

No atinente à dosimetria da pena, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na terceira fase, reduziu a pena intermediária em seu patamar mínimo de
1/3 [um terço]
, por força da tentativa, encontrando a reprimenda definitiva de
9 anos e 4 meses
.

Todavia, como bem salientou a eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, a fração escolhida pelo juízo de origem se mostrou excessiva, razão pela qual comporta parcial reforma a reprimenda imposta.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, valho-me dos argumentos aduzidos pela Procuradora de Justiça, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“O Laudo Pericial n. 600.1.02.2021.007863-01 (POLITEC/MT) demonstra que a vítima sofreu 5 (cinco) feridas cortantes ocasionadas por instrumento cortante e contundente, decorrentes da ação criminosa do réu:

[...]

Ainda o exame pericial aponta que os ferimentos
não resultaram
em perigo de vida ao periciando (vítima-Gilmar Barbosa).

Segundo consta nos autos a vítima foi socorrida, levada ao hospital e após atendimento, foi
liberada no mesmo dia, no período noturno
.

Nesse sentido verifica-se pelas imagens acostadas ao apontado laudo pericial que
os cortes não atingiram regiões vitais e aparentemente sem muita profundidade
, isto é, as lesões não foram graves a implicar em risco de vida.

Também não se descura o esforço da vítima em se defender dos golpes de faca o que certamente evitou o agravamento das lesões e o alcance de regiões vitais que pudessem gerar potencial risco a sua vida.

Desse modo, observando a dinâmica dos fatos, a meu ver, fica evidenciado que
o resultado da ação criminosa atingiu estágio intermediário
, eis que embora tenha se aproximado relativamente da consumação do crime, não acarretou consequências mais gravosas/danosas a vítima que, felizmente, não necessitou permanecer internada em unidade hospitalar, ou se submeter a cirurgia, bem como não constam informações nos autos de que tenha acarretado alguma condição física incapacitante por algum tempo e/ou de forma permanente, mormente, considerando a natureza das lesões.

[...]

Com efeito a causa de diminuição de pena concernente a tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente criminoso aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) de modo inversamente proporcional como descrito acima.

E nesses termos pelo contexto fático-probatório denota-se que não é pertinente aplicar a fração redutora no grau máximo (2/3), como pretendido pelo recorrente, porquanto a ação delitiva provocou lesões corporais na vítima (delito cruento), mas, nem ainda, a mínima (1/3) como promovido pelo sentenciante, considerando a natureza das lesões, o estado da vítima após o cometimento do crime, indicando ausência de potencial perigo de vida.

[...]

Portanto, compreendo pela viabilidade de reforma da dosimetria da pena especificamente a fim de alterar a fração redutora pela tentativa para 1/2 (metade) na terceira fase da dosimetria da pena, com a manutenção do cumprimento de pena no regime inicialmente fechado diante da reincidência delitiva ostentada pelo acusado”.

Analisando situação semelhada, assim já decidi:

“
‘O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que a apelada/apelante percorreu boa parte do
iter criminis
, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)’
(TJ/MT, N.U 0001001-22.2019.8.11.0018)”
[7]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“A escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado (TJMT, Ap 62037/2018 - Primeira Câmara Criminal - 9.9.2018).

O patamar redutor de 1/2 (metade) revela-se justo e adequado, porquanto evidenciado que o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou
‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)’
(TJMT, Ap n. 97795/2016)”
[8]
.

Forte em tais razões, diminuo a pena intermediária à fração de 1/2 [metade], por força da tentativa, haja vista o
iter criminis
percorrido, ficando a reprimenda definitiva estabelecida em
7 anos de reclusão
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

a fim

de fixar a reprimenda definitiva do apelante,
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
,

em
7 [sete] anos de reclusão
, mantendo-se o regime
fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0005638-53.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2022, Publicado no DJE 9/9/2022.

[2]
TJMT, N.U 0001669-87.2013.8.11.0087, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/4/2017, Publicado no DJE 2/5/2017.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.449.089/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019.

[5]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[6]
TJMT, N.U 0006093-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020.

[7]
TJMT, N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/7/2021, Publicado no DJE 9/7/2021.

[8]
TJMT, N.U 0001625-92.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 8/11/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022